Tribunal: TJBA
Processo: 8069447-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069447-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIDIANA SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária na qual candidata aprovada em concurso público para o cargo de Operadora de Processo de Água e Esgoto pleiteia nomeação e posse imediatas, sob alegação de preterição decorrente de contratações terceirizadas para funções análogas, insurgindo-se contra decisão que afastou a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que assegure nomeação e posse precária da agravante; (ii) estabelecer se a alegada contratação precária de terceiros, em cognição sumária, evidencia preterição apta a converter a expectativa de direito da candidata aprovada fora das vagas em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência requerida possui natureza satisfativa e esgota, em parte, o objeto da ação, incidindo a vedação do art. 300, §3º, do CPC e do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, aplicável às liminares contra a Fazenda Pública.

A candidata aprovada fora do número de vagas possui, em regra, mera expectativa de direito, somente convertida em direito subjetivo mediante demonstração inequívoca de preterição arbitrária, o que não se comprova em cognição sumária.

A aferição da identidade entre as funções exercidas por terceirizados, da existência de vagas efetivas e da real necessidade do serviço demanda dilação probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento e com a análise perfunctória própria das tutelas provisórias.

Não se evidencia probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar medida excepcional, tampouco perigo de dano iminente apto a justificar a superação das limitações legais e processuais incidentes.

A revisão de decisão interlocutória que indefere tutela provisória somente se legitima em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, ausentes no caso concreto, impondo-se a preservação do juízo prudencial do magistrado de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nomeação e posse precária de candidato aprovado em concurso, quando postulada em tutela de urgência, configura providência satisfativa vedada quando esgota o objeto da demanda contra a Fazenda Pública.

A aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, cuja conversão em direito subjetivo depende de demonstração cabal de preterição arbitrária.

A alegação de substituição de concursados por contratados precários exige dilação probatória incompatível com cognição sumária, afastando a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência.

A ausência cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão de tutela antecipada para investidura provisória em cargo público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, §§1º a 3º, 1.015, I, 1.059 e 934; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 0019562-87.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Rogério Castro Godinho, j. 11.10.2018; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8053019-61.2023.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 02.09.2024; STF, Suspensão de Liminar nº 1816/BA (citada nos autos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069447-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
ERIDIANA SOUZA SILVA e como a
gravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02